Tribunal: TJSP
Processo: 1097330-15.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1097330-15.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OGISA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, são embargados LPS
BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A., MARCOS GONÇALVES DE SOUZA e
ROSA APARECIDA CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097330-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 19582
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1097330-15.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível Central)
Embargante: OGISA Participações e Empreendimentos Ltda.
Embargados: Marcos Gonçalves de Souza e Rosa Aparecida Cândido
Interessadas: LPS Brasil Consultoria de Imóveis Ltda. e Jardim das Vertentes
Incorporadora SPE Ltda.
Voto no 19.582
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não
configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão
judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os
dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 735/742, sustentando a embargante que o julgado é
obscuro e omisso quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada em seu recurso de apelação.
É o RELATÓRIO.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser
rejeitados, pois não há no v. acórdão embargado qualquer um dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Registre-se, em primeiro lugar, que o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097330-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 19582
3
jurisdicional não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais e/ou argumentos invocados pelas partes. Nestes termos, basta à Turma
Julgadora a análise daqueles elementos efetivamente pertinentes e aptos a
influir na formação de seu convencimento, tal como ocorreu no v. acórdão
embargado.
Com efeito, como já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (AI no
169.073-SP-AgRg, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 04/06/1998).
Nessa linha, confirmando esse entendimento, são
inúmeros os precedentes desta Corte, por exemplo: EDcl no
1034401-33.2017.8.26.0577, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Christine Santini, j. 23/08/2018; EDcl no 1002373-03.2017.8.26.0483, Rel.
Des.
Marcia
Dalla
Déa
Barone,
j.
22/08/2018;
EDcl
no
2026569-14.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Percival Nogueira, j. 16/08/2018; EDcl no 1023510-55.2014.8.26.0577, 31a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Alvaro Passo, j.
02/08/2018; e EDcl no 2217217-48.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 28/08/2018.
Feita essa ressalva, ao contrário do que se afirma, a
Turma Julgadora foi clara quanto aos motivos que levaram à
responsabilização da embargante pelos prejuízos sofridos pelos embargados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097330-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 19582
4
fazendo-o com amplo respaldo contratual, legal e doutrinário, decisão com a
qual a recorrente simplesmente não se conforma.
Confiram-se os termos exatos do v. acórdão
embargado: “[...] referida empresa também subscreveu o contrato sub
judice (cf. fl. 39), tendo a ela sido destinado parte do preço total do
imóvel, conforme cláusula 3.1.1. do negócio (cf. fl. 42). / Ressalte-se que a
ré OGISA é empresa que exerce atividade de incorporadora nos termos
do artigo 29 da Lei no 4.591/64, de acordo com o qual 'Considera-se
incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que,
embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de
frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a
unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em
construção ...'. / Assim, embora se afirme o contrário, a ré em questão se
associou
à
incorporadora
na
realização
do
empreendimento,
respondendo de forma solidária perante os adquirentes por força dos
artigos 7o, parágrafo único, 12, caput e 25, §1o, todos do Código de
Defesa do Consumidor. / Sobre a matéria, em arremate, confira-se a
lição de Bruno Miragem: 'A regra da responsabilidade civil objetiva
estendida a toda a cadeia de fornecimento (todos os fornecedores que
participam do ciclo econômico do produto ou serviço no mercado) é
resultado dos ditames de solidariedade social, uma vez que orienta a
adoção de um critério sobre quem deve arcar com os riscos da atividade
econômica no mercado de consumo, afastando-se a regra da culpa para
imputação da responsabilidade. A responsabilidade civil do fornecedor
no CDC, deste modo, apresenta um novo critério de repartição dos riscos
sociais, em vista justamente, dos reflexos da sua atividade econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097330-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 19582
5
frente ao mercado (Curso de Direito do Consumidor, Ed. RT, 2a ed.,
2010, p. 73)” (fls. 740/741).
Destarte, as razões da embargante (que em muito
apenas reforçam aquelas lançadas em seu recurso de apelação) evidenciam
que os aclaratórios foram manejados com pretensão exclusivamente
modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella
Bueno que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam
interpostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A
causa dos declaratórios nunca é o reexame da decisão, embora ele possa
ocorrer como consequência de seu provimento, quando há situação de
incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O
“pedido principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a
obscuridade, a contradição ou suprida a omissão. O eventual
rejulgamento com a modificação da decisão embargada, é, apenas e tão
somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de
que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca
o inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097330-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 19582
6
2008, vol. 5, p. 204).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator